Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-61.2025.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002047-61.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE LIMA E SILVA - CPF: 495.818.561-53 (RECORRENTE), RENATA ARRUDA AMBROZIO - CPF: 018.755.921-05 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LIMA E SILVA - CPF: 495.818.561-53 (RECORRIDO), RENATA ARRUDA AMBROZIO - CPF: 018.755.921-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, decorrentes de negativação por dívida oriunda de transações fraudulentas em cartão de crédito. A sentença fundamentou-se na suposta ausência de comprovação da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a prova da negativação e em julgamento
citra petita
por não analisar o pedido de inexigibilidade do débito; (
ii
) avaliar a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas que excederam o limite de crédito e foram apenas parcialmente estornadas; e (
iii
) verificar se a ausência de apresentação de todos os extratos de proteção ao crédito impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 52 da TRU/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em erro de premissa fática por desconsiderar o extrato de negativação devidamente juntado aos autos. Além disso, foi omissa ao não analisar o pedido de inexigibilidade do débito, configurando julgamento
citra petita
e autorizando a aplicação da Teoria da Causa Madura para imediato julgamento do mérito.

4. A instituição financeira tem responsabilidade objetiva (Súmula 479 do STJ), pois o reconhecimento administrativo de parte da fraude e a autorização de transações acima do limite de crédito do consumidor configuram falha na prestação do serviço, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima. A reclamada também não comprovou a instauração do procedimento de
chargeback
para as cobranças remanescentes.

5. Apesar de a negativação indevida gerar dano moral
in
re

ipsa
(Súmula 22 da TRU/MT), a ausência de apresentação dos extratos de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede a verificação de anotações preexistentes e inviabiliza a condenação, conforme Súmula 52 da TRU/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento parcial da fraude pela instituição financeira e a autorização de transações atípicas acima do limite de crédito configuram falha na prestação do serviço, afastando a excludente de culpa exclusiva do consumidor. 2. A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), que impede a análise de anotações preexistentes, inviabiliza a condenação por danos morais decorrente de negativação indevida, nos termos da Súmula 52 da TRU/MT.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 492 e 1.013, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021; STJ,
AgRg
no Ag 1.379.761/SP; Súmula 479 do STJ; Súmulas 22 e 52 da TRU/MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002047-61.2025.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente
: MARCO ANTÔNIO DE LIMA E SILVA

Recorrido
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCO ANTÔNIO DE LIMA E SILVA ajuizou reclamação em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) foi surpreendido com quatro transações de crédito não reconhecidas em seu cartão, realizadas de forma fraudulenta por terceiros; b) após contestação imediata, a reclamada reconheceu a fraude e estornou duas das transações (destinadas à PagSeguro), mas se recusou a cancelar as outras duas (destinadas à
Localpay
do Brasil e
Pay

Retailers
); c) em decorrência dos débitos não estornados, a reclamada inscreveu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 737,58; d) as transações fraudulentas excederam seu limite para a modalidade "PIX no Crédito", o que evidencia falha de segurança do sistema da reclamada. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade dos débitos contestados e não estornados; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o cerne da controvérsia é a inscrição no cadastro de restrição ao crédito; b) a parte autora não trouxe aos autos extrato válido comprovando a inscrição, mas apenas um pequeno recorte na petição inicial, não sendo possível aferir sua data ou autenticidade; c) não tendo a parte autora comprovado minimamente seus direitos, os pedidos são improcedentes. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
, extinguindo a ação com resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois o extrato completo da negativação, emitido pela CDL, estava juntado aos autos no ID 359010862, comprovando o registro indevido; b) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na prestação do serviço, conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ; c) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexigibilidade do débito; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à exclusão da restrição cadastral.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como que deveria
ser revogado o benefício da justiça gratuita.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No presente caso, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, a parte recorrente comprovou, por meio dos documentos de
ID
/PJe2
359010890, 359010891, 359010892, 359010893, 359010894 e 359010895, sua condição de hipossuficiência, demonstrando ser pedreiro, atualmente desempregado em razão de sequelas de acidente, e beneficiário de programa social.

Dessa forma, rejeito a impugnação e mantenho o benefício da justiça gratuita deferido na instância de origem (ID
/PJe2
359010896).

Julgamento
citra petita.

Ocorre julgamento
citra petita
quando não são examinadas todas as controvérsias relevantes trazidas pelas partes ou quando a condenação é menor do que o autorizado na fundamentação da decisão, hipótese em que a sentença proferida é nula, por ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Essa nulidade pode ser reconhecida inclusive de ofício, consoante a jurisprudência consolidada do STJ:

“(...) 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021.)”

Todavia, embora a falha no julgamento quanto a omissão em algum ponto que deveria se pronunciar, a deficiência no julgamento não justifica a devolução do processo ao primeiro grau, já que o vício detectado poderá ser suprido por este julgamento.

Na situação em análise, a sentença de primeira instância (ID/PJe2 359010882) julgou improcedentes os pedidos com base em uma premissa fática equivocada, ao afirmar que o autor não comprovou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, o extrato do SERASA, que comprova a negativação, foi devidamente juntado com a petição inicial (ID/PJe2 359010862, p. 3).

Além do erro de fato, a sentença foi omissa, pois não analisou o ponto central da controvérsia: a inexigibilidade dos débitos que deram origem à negativação.

Nesse contexto, constatada a nulidade da sentença e estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem observar a Função Social do Contrato (art. 421 do CC) para proteger terceiros de boa-fé, sobretudo em relações de consumo. Desse modo, age ilicitamente o prestador de serviço que, por não oferecer segurança eficiente, permite que seus clientes sejam lesados por fraudadores.

Ademais, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ pacificam a responsabilidade objetiva das instituições por danos de fortuito interno, como fraudes e delitos de terceiros em operações bancárias.

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características (...) tem por resultado
um maior grau de
risco (...). Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No caso concreto, a controvérsia reside em saber se as transações que originaram a dívida e a negativação foram resultado de fraude ou de culpa exclusiva do consumidor.

A parte recorrida sustenta que as operações foram validadas por meio de dispositivo autorizado e senha pessoal, o que afastaria sua responsabilidade. Entretanto, a mesma instituição financeira, em sua resposta à reclamação no PROCON (ID 359010862), reconheceu a natureza fraudulenta de duas das quatro transações impugnadas, estornando os respectivos valores na fatura do recorrente (ID 359010859).

Essa admissão parcial enfraquece consideravelmente a tese de culpa exclusiva do consumidor, pois as demais operações contestadas, realizadas em favor da LOCALPAY DO BRASIL e PAY RETAILERS BR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA, ocorreram em circunstâncias idênticas e em um curto intervalo de tempo, sugerindo a ação de um mesmo fraudador.

Ademais, as transações contestadas destoam completamente do perfil de consumo do recorrente. Conforme se observa dos extratos bancários (
IDs
359010855 a 359010858), o reclamante utilizava seu cartão predominantemente na função débito, para compras de baixo valor em estabelecimentos comerciais locais. As operações fraudulentas, por outro lado, foram realizadas na modalidade "PIX no Crédito", para empresas desconhecidas do consumidor.

A instituição financeira, apesar de possuir o ônus de comprovar a regularidade das transações, não apresentou provas de que instaurou o devido procedimento de disputa (
chargeback
) para as compras contestadas e não estornadas.

Desse modo, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC), restando caracterizada a falha na prestação do serviço, o que torna os débitos impugnados inexigíveis.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de cautela do prestador de serviço na celebração de contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚ
JO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
07/12/2016).”

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito do reclamante. A reclamada argumenta culpa exclusiva do consumidor, pois as transações foram validadas com senha pessoal em dispositivo autorizado.

Entretanto, a falha na prestação do serviço restou configurada pela vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição, o que se evidencia por dois fatores cruciais: primeiro, a própria reclamada reconheceu administrativamente a fraude em duas das quatro transações contestadas (
ID/PJe2
359010862, pág. 4-5), estornando os valores, o que fragiliza o argumento de que a culpa foi exclusiva do consumidor.

Segundo, as transações fraudulentas realizadas em 16/06/2024 totalizaram R$ 850,00, valor que excedeu o limite de R$ 400,00 que o reclamante possuía para a modalidade "PIX no Crédito", conforme fatura do cartão (ID
/PJe2
359010859). A autorização de operações acima do limite estabelecido demonstra uma clara falha nos mecanismos de controle e segurança da reclamada.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A conduta ilícita, portanto, está caracterizada.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 22 desta Turma Recursal.

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No caso dos autos, a negativação do nome do reclamante pelo valor de R$ 737,58 está comprovada pelo extrato da SERASA (ID
/PJe2
359010862, pág. 12). Como o débito que originou a inscrição é inexigível por decorrer de fraude, a restrição é indevida. Além disso, trata-se do único apontamento no referido extrato, o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ e confirma a ocorrência do dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor da negativação (R$ 737,58), a ausência de outras anotações e a condição econômica das partes, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexigibilidade dos débitos referentes às transações com LOCALPAY DO BRASIL e PAY RETAILERS BR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

c)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026